Tribunal: TJMT
Processo: 0026654-80.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026654-80.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILSON WALDOW - CPF: 369.201.699-91 (APELANTE), WELITON SILVA - CPF: 014.329.251-05 (APELANTE), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (APELANTE), JESSICA PAULA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 042.870.251-13 (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 056.481.341-93 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BATISTI - CPF: 059.050.881-44 (APELANTE), ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (APELANTE), ALINE VIEIRA DUARTE - CPF: 014.870.201-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
E
DESPROVEU OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 E DE OUTRO TAMBÉM PELO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003, NOS MOLDES DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL COM ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE UM DELES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINARES –
1.1)

INÉPCIA DA DENÚNCIA –
REJEIÇÃO
– ATENDIMENTO A
OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA –
1.2)

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR
–
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE NARCÓTICOS PARA CONSUMO PRÓPRIO, APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS RÉUS –
IMPOSSIBILIDADE –
IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS
–

DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES COM
ANIMUS ASSOCIANDI
EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA –
2.2)
INTENÇÃO DE UM DOS RÉUS EM VER AS PENAS-BASES RETIFICADAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS –
INVIABILIDADE
–
PENAS-BASES QUE, TODAVIA, DEVEM PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS –
EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS QUE JUSTIFICA OS AUMENTOS PERFECTIBILIZADOS –
2.3)
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A QUE FAZ JUS UM DOS APELANTES POR POSSUIR MENOS DE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DOS CRIMES –
APELO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE E DESPROVIMENTO DE TODOS OS DEMAIS RECURSOS.

1.1)

Se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida;

1.2)

Não há falar em
nulidade da sentença por ausência de fundamentação se não foi observada qualquer violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, ao revés, o
decisum

singular não se mostra desgarrado do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, precipuamente porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório e o de desclassificação formulado por um dos réus;

2.2)

Não merecem reparos as penas-bases fixadas acima dos patamares mínimos legais forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor do apelante a vultosa quantidade de entorpecente apreendido - 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, mostrando-se proporcionais os recrudescimentos empregados, os quais entende-se como suficientes para a prevenção/repressão dos ilícitos;

2.3)

Faz jus à atenuante do
65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), o agente que ao tempo do fato era menor de vinte e um anos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MARIA JOSÉ VIEIRA

NILSON WALDOW

WELITON SILVA

JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES

CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES

LUIZ HENRIQUE BATISTI

ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR

ALINE VIEIRA DUARTE

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
e
ALINE VIEIRA DUARTE
,

irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.º 0026654-80.2017.8.11.0055 – código 262576, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
e os ora apelantes condenados,
MARIA JOSÉ, JÉSSICA, CRISTHIAN, LUIZ HENRIQUE, ALFREDO e ALINE
às penas individualizadas idênticas de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
;
ao passo que
NILSON
foi apenado com
11 (onze) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 2 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
1.648 (um mil, seiscentos e quarenta e oito)
dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
c/c
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003

e
WELITON
, à pena de
11

(onze) anos, 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
1.633 (um mil, seiscentos e trinta e três)
dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em virtude da prática dos crimes tipificados nos
arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
; recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença a ora apelante
ALINE VIEIRA DUARTE
restou
absolvida
da imputação do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
.

Em razões recursais de ID 74259545 ao ID 74259550,
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
sustenta
preliminares
de
1)

inépcia da denúncia
[reputa a peça genérica e dotada de acusações presunçosas] e
2)

nulidade da sentença por falta de fundamentação
, em afronta ao artigo 93, IX, da Carta Maior. Em matéria de
mérito
, almeja ser
absolvido porque inexiste lastro probatório
mínimo das acusações que lhe foram imputadas, devendo-se fazer incidir o brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, requer a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
e o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
.

Já
NILSON WALDOW
arrazoou no ID 74259555 ao ID 74259557, também defendendo que deve ser
absolvido
das imputações dos crimes de
tráfico de entorpecentes
[ante a insuficiência probatória
ou ao menos ver o referido crime
d
esclassificado
para aquele tipificado no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006] e de
associação para o tráfico de entorpecentes
[por faltarem os requisitos necessários para a sua caracterização].

Por sua vez, em arrazoado comum de ID 74259558 ao ID 74259560,
MARIA JOSÉ VIEIRA, WELITON SILVA
e
ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR
,

de igual modo, entendem que de
v
em ser
absolvidos
da imputação dos crimes de
tráfico de drogas
e de
associação para o mesmo fim
, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas aptas a subsidiarem o édito condenatório.

ALINE VIEIRA DUARTE
, por meio do ID 74259562 ao ID 74259564

também vindica a sua
absolvição da integralidade das imputações
, destacando a precariedade da prova, mesma linha desenvolvida por
LUIZ HENRIQUE BATISTI
[ID 74259571 ao ID 74259574] para formalizar idêntico pedido, replicado no ID 74260077 ao ID 74260080.

Por fim,
JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES
ofertou razões no ID 83523452, de igual modo propugnando por sua
absolvição tanto do crime de tráfico quanto do de associação para o mesmo fim
, destacando a fragilidade das provas produzidas, bem como a existência de dúvida acerca da sua culpabilidade. Ao final,
prequestionou
o artigo 5.º, inciso LV da Carta Maior e os artigos
155 e 156 do Código de Processo Penal.

As contrarrazões ministeriais únicas foram apresentadas por meio do ID 89517492
, postulando pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento de todos os recursos defensivos, a fim de manter inalterada a r. sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 90113485, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opina pela
rejeição das preliminares
e pelo
provimento parcial
apenas do recurso manejado por
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
, a fim de lhe ser aplicada a atenuante prevista no artigo 65, I do Código Penal,
desprovendo-se
todos os demais apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

– DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES

argui,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
, ao argumento de que seria
“...
genérica, sem qualquer respaldo fático, inclusive adicionando elementos que levam a crer que o réu seria traficante de drogas, e que teria também se associado para finalidade de tráfico de drogas, inviabilizando a defesa e restringindo seu direito constitucional de ampla defesa...”
(sic – ID 74259545 – págs. 3/4).

Entretanto, em análise da exordial acusatória afere-se que a peça fo
rmulada contra o apelante e demais corréus, traz congruente exposição dos fatos criminosos, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório. Atende-se, pois,
aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa, inclusive nessa instância recursal.

Ademais, oportuno sobrelevar que nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa e a individualizada da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese.

Observadas, pois, as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que da simples leitura da peça acusatória ressai claro a partir da narrativa que existe indicação de data e período – dia 27/09/2017 flagrado no exercício da traficância e ao menos durante o mês de setembro de 2017, associado com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas na cidade de Tangará da Serra/MT –, com expressa menção ao fato de o apelante trazer e manter em depósito 01 (uma) porção de droga, vulgarmente conhecida como “cocaína”, com peso de 0,5333 gramas, além de 05 (cinco) tabletes grandes, 45 (quarenta e cinco) porções médias e 03 (três) sacolas, todos da droga popularmente conhecida como “maconha”, as quais perfaziam juntas a massa total de 4.375,54kg (quatro quilos, trezentos e setenta e cinco gramas), de modo que, em se verificando conteúdo devidamente delimitado, não pode a denúncia ser tida como inepta (
ex vi
STJ – RHC 47.042/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014).

Como se não bastasse,
com a prolação da sentença restou esvaziado o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, conforme aresto oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE
. (...)
1. "A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória" (REsp 1347610/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2018).
2. Para desconstituir o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas em juízo são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1819359 RS 2019/0168175-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020). Grifei.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de inépcia da denúncia.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR

– DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prossegue o mesmo apelante,
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
, arguindo preliminar de
nulidade da sentença
, sob a vertente da
falta de fundamentação
, uma vez que, no seu entender, não obstante o extenso arrazoado apresentado no r.
decisum
de primeira instância, inexistiu apontamento acerca da tipicidade objetiva e subjetiva que levaram à conclusão da ilicitude dos atos por ele praticados.

De proêmio já se pode afastar a suposta nulidade da sentença por carência de fundamentação ou violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, considerando, sobretudo, que norteia o processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, viabilizando-se ao
magistrado a livre apreciação do conjunto probatório apresentado, desde que o faça com exposição clara das razões que nortearam as suas conclusões acerca da controvérsia apresentada.

In casu
, a r. decisão singular não se mostra desgarrada do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, mesmo porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória, sendo de rigor afastar qualquer alegação de insuficiência da prestação jurisdicional ou mesmo de vício decorrente de eventual carência de fundamentos no édito condenatório.

Ademais, o MM. Juízo não está obrigado a enfrentar as teses estritamente sob a ótica propugnada pelas partes se encontrou outros fundamentos
quantum satis
à solução da controvérsia, sem olvidar que quando da prolação do voto meritório haverá nova incursão fático-probatória, mesmo porque há pleito absolutório da integralidade das imputações, formulado pelo ora apelante e repisado pelos demais corréus.

Desse modo, mais uma vez segue
REJEITADA
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares ventiladas, passo à apreciação dos pedidos meritórios propriamente ditos, registrando,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
e
ALINE VIEIRA DUARTE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Ressai dos autos que
NILSON WALDOW
e
ALINE VIEIRA DUARTE
foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do

artigo 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90
c/c artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003
, em concurso material de crimes (art. 69 do CP); enquanto
MARIA JOSÉ VIEIRA, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI e ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
foram incursionados nas penas do
artigo 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01

Ao menos durante o mês de setembro de 2017,
NILSON WALDOW
,
ALINE VIEIRA DUARTE
,
MARIA JOSÉ VIEIRA
,
JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES
,
WELITON SILVA
,
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
,
LUIZ HENRIQUE BATISTI
e
ALFREDO FERREIRA

DE SOUZA JÚNIOR
, com consciência e vontade,
associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas na cidade de Tangará da Serra/MT
.

FATO 02

No dia 27/09/2017, por volta das 18h00min, nas residências particulares localizadas na Avenida Virgílio Favetti, n.º 1635-S, Cidade Alta IV, em Tangará da Serra-MT,
NILSON WALDOW
,
ALINE VIEIRA DUARTE
,
MARIA JOSÉ VIEIRA
,
JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES
,
WELITON SILVA
,
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
,
LUIZ HENRIQUE BATISTI
e
ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
traziam consigo e mantinham em depósito

01 (uma) porção de droga
, vulgarmente conhecida como “
cocaína”
, com peso de
0,5333 gramas
, além de
05 (cinco) tabletes grandes
,
45 (quarenta e cinco) porções médias
e
03 (três) sacolas
, todos da droga vulgarmente conhecida como “
maconha
”, as quais perfaziam juntas a massa total de
4.375,54kg (quatro quilos, trezentos e setenta e cinco gramas)
, tudo para venda ou entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

FATO 03

No dia 27/09/2017, por volta das 18h00min, na residência particular localizada na Avenida Virgílio Favetti, n.º 1635-S, Cidade Alta IV, em Tangará da Serra-MT,
NILSON WALDOW
e
ALINE VIEIRA DUARTE
, com consciência e vontade, mantinham sob sua guarda, no interior de sua residência,
114 (cento e quatorze) munições intactas
, todas de uso permitido, sendo
59 (cinquenta e nove) cartuchos de calibre 12
, das marcas CBC, Clever e Fiochi;
05 (cinco) cartuchos de calibre 36
, marca CBC;
01 (um) cartucho recarregável calibre 20
;
29 (vinte e nove) cartuchos de calibre .22
, marca CBC e
18 (dezoito) cartuchos de calibre 28
, marca CBC, todos sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

De acordo com a narrativa ministerial, a polícia civil recebeu informações de que a ora apelante
ALINE VIEIRA DUARTE
estava comercializando drogas na cidade de Tangará da Serra-MT e, após diligências investigatórias, logrou-se descortinar que a agente mantinha um relacionamento amoroso com o também apelante
NILSON WALDOW
, com quem residia nas proximidades do CTG local, e que ambos, bem como os recorrentes
JESSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR, MARIA JOSÉ VIEIRA
(genitora da ALINE) e
WELITON SILVA
estavam associados, de maneira estável e organizada, para a prática de crimes de tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra-MT, cujo
modus operandi
consistia, basicamente,
em manter em depósito drogas para entrega a consumo ou fornecimento a terceiros no endereço em que
os seis primeiros residiam
, o qual funcionava como “
boca de fumo”
, e onde usuários, por vezes, também consumiam a droga que adquiriam, além da venda direta nas proximidades da Praça da Igreja Católica da Vila Santa Teresinha
, que é próxima da residência da apelante
MARIA JOSÉ
e relativamente próxima da residência dos recorrentes
NILSON
e
ALINE
.

Ainda segundo a denúncia, as investigações revelaram que
NILSON
havia locado uma casa localizada aos fundos de sua própria residência para os apelantes
JÉSSICA, CRISTHIAN, LUIZ HENRIQUE
e
ALFREDO
[os quais auxiliavam no funcionamento da boca de fumo existente no local], bem como, que os também recorrentes
MARIA JOSÉ
e
WELITON
, além de auxiliarem na referida “boca de fumo”, vendiam drogas nas proximidades da Praça da Igreja Católica da Vila Santa Teresinha, a qual é próxima à residência da corré
MARIA JOSÉ
e relativamente próxima da residência do casal
NILSON
e
ALINE
.

E, no dia 27.09.2017, por volta de 18h00min, os investigadores de polícia visualizaram quando
MARIA JOSÉ
e
WELITON
chegaram juntos no endereço dos demais réus, onde funcionava a referida “boca de fumo”, mas ao avistarem a viatura da polícia estacionada nos fundos, tentaram se evadir do local, contudo foram alcançados, sendo que
com
MARIA JOSÉ
foi encontrada uma porção de cocaína
.

Na sequência, foram até a
residência dos fundos
, locada aos ora apelantes
JÉSSICA, ALFREDO, CRISTHIAN
e
LUIZ HENRIQUE
, onde estes dois últimos estavam na ocasião e lograram encontrar 01 (um) tablete grande de maconha, embalada em papel filme, no interior da geladeira; duas sacolas de supermercado cheias da mesma droga (na cozinha); uma outra sacola contendo o mesmo tipo de droga atrás de uma estante de um quarto; um vidro contendo 09 (nove) porções de maconha e uma balança de precisão, sendo apreendido na varanda da mesma residência, outro tablete grande de maconha, além de 26 (vinte e seis) pequenas porções da mesma droga, embaladas em papel filme, prontas para comercialização.

Nos moldes do quanto relatado pelo
Parquet
, ao adentrarem à residência de
NILSON
e
ALINE
, foram encontrados, escondidos em um fundo falso de uma estante, 02 (dois) tabletes grandes de maconha, embalada em um plástico verde, bem como 01 (um) tablete da mesma droga, embalado em um papel filme envolto com uma fita adesiva marrom, além de outras 10 (dez) porções menores de droga, já embaladas para a mercancia, e uma balança de precisão.

Ainda em buscas no interior da residência de
NILSON
e
ALINE
, os policiais encontraram escondidas no fundo falso da estante, o total de
114 (cento e quatorze) munições
, de várias marcas e calibres, sendo
59 (cinquenta e nove) cartuchos de calibre 12
, das marcas CBC, Clever e Fiochi,
05 (cinco) cartuchos de calibre 36
, marca CBC,
01 (um) cartucho recarregável calibre 20
,
29 (vinte e nove) cartuchos de calibre .22
, marca CBC, e
18 (dezoito) cartuchos de calibre 28
, marca CBC, as quais eram mantidos pelo casal sem que houvesse registro regular de armas de fogo correspondentes.

Por fim, constou da denúncia que quando os investigadores realizavam as buscas em sua residência, a apelante
ALINE
conseguiu fugir do local [durante a abordagem pediu para amamentar sua filha e logo largou a criança, saiu correndo, pulou o muro e se agarrou em um caminhão que passava pela avenida principal - ID 74260083], encontrando-se em local incerto ou não sabido, bem como com mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento ao tempo do oferecimento da denúncia.

Ao final da instrução criminal, os pedidos contidos na preambular acusatória foram julgados
parcialmente

procedentes
uma vez que
ALINE VIEIRA DUARTE
restou
absolvida
da imputação do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
e todos os demais corréus
condenados nos limites das imputações remanescentes da peça inicial acusatória
, conforme pormenorizado anteriormente no bojo do relatório, sendo certo que a
irresignação recursal é exclusivamente defensiva
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, FORMULADO POR
NILSON WALDOW
.

Em que pese os ora apelantes

pretendam ser
absolvidos
das imputações dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e de
associação para o narcotráfico
, tendo ao menos um deles formulado
pedido subsidiário de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes
, nenhum dos pleitos merece acolhimento.

Isso porque, a
prova da materialidade dos delitos
de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 74257453 – pág. 2; Boletim de Ocorrência de ID 74257468 – págs. 4/5 ao ID 74257470 – págs. 1/2; Auto de Apreensão de ID 74257470 – pág. 3; Laudo de Constatação de ID 74257470 – págs. 5/6 ao ID 74257471 – págs. 1/3; Relatórios de Investigação Policial de ID 74257473 – pág. 3 e ID 74257480; Laudo Definitivo de ID 74259989 – pág. 6 ao ID 74259990 – págs. 1/5 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria
, não obstante a veemente negativa apresentada pelos ora apelantes, descortinou-se verdadeira associação criminosa voltada para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, na qual
ALINE VIEIRA DUARTE
era a “cabeça”, com a responsabilidade de conseguir a droga e fornecer aos demais comparsas que, na sequência, realizavam a sua distribuição.

Quando interrogada pela autoridade judicial,
ALINE
negou residir na chácara alvo da operação, bem como de ter um relacionamento com
NILSON
, tentando desvencilhar-se das imputações e atribuí-las exclusivamente a ele (ID 74260083), entretanto, a própria corré e mãe de
ALINE
, a Sra.
MARIA JOSÉ
, ratificou o relacionamento amoroso dos dois e o fato de
ALINE
praticamente morar na chácara com o
NILSON
[declarando que ela mesma, na condição de mãe, ia lá pelo menos uma vez na semana], sendo no mesmo sentido também as declarações do sobrinho de
NILSON
ouvido na condição de informante,
Elias Waldow
(ID 74260083).

Em juízo (ID 74260083), o
investigador de polícia Jorge Daniel da Silva
ratificou que
ALINE VIERIA DUARTE
era alvo de investigação pelo crime de tráfico de drogas, mesmo porque já havia informações de que era faccionada do Comando Vermelho e estava recrutando pessoas para vender entorpecentes, diante do que foram realizadas campanas e se constatou que a corré
MARIA JOSÉ
(mãe de Aline), bem como Janderson (irmão de Aline), vendiam drogas nas redondezas do Bairro Vila Alta. Identificada a residência de
ALINE
, constatou-se que esta não ficava no referido endereço [vizinhos informaram que ela raramente passava por lá em uma caminhonete Ford Ranger, acompanhada de um senhor de cabelo grisalho, só olhavam e iam embora]. Já a sua genitora, a também corré,
MARIA JOSÉ
, residia no Bairro Vila Alta, onde os policiais acompanharam a sua rotina de comercialização de drogas [saía da casa dela de bicicleta, sempre acompanhada de alguém, ia até a UNIC e, na sequência, adentrava em uma chácara, que identificaram ser do
NILSON
].

Prosseguiu aduzindo que no decorrer das investigações – que durou meses, verificaram que
ALINE
estava morando nessa chácara e no respectivo imóvel foi apreendida expressiva quantidade de narcóticos com ela e
NILSON
, tendo identificado pelas campanas que lá estava ocorrendo o tráfico de drogas, perceptível pela intensa movimentação que havia no local, tanto por parte da mãe de Aline [
MARIA JOSÉ
], quanto por outros usuários. Acrescentou que em buscas na residência de
NILSON
, foi localizada uma balança de precisão e uma sacola de maconha em forma de tabletes. Na referida chácara, existia uma casa principal e outra agregada, essa última os apelantes
JÉSSICA
e
ALFREDO
alugavam. Também foram encontradas drogas em forma de tabletes e de cabecinhas prontas para venda, descortinando-se que
JÉSSICA
e
ALFREDO
entraram no narcotráfico por causa de supostas dívidas.

Ratificou a sobredita testemunha que os usuários abordados disseram que pegavam droga com a
MARIA JOSÉ
, sendo certo que
ALINE
era a distribuidora de estupefacientes e quem efetivamente os repassava para
ALFREDO
,
MARIA JOSÉ
e outros. Presenciou
WELITON
,
CRISTHIAN
e
LUIS HENRIQUE
no local dos fatos, destacando que
WELITON
era quem carregava
MARIA JOSÉ
de bicicleta na chácara. Já
CRISTHIAN
e
LUIS HENRIQUE
, os viu quando estavam com o pneu de moto na mão, mas eles não foram lá exclusivamente para isso, porque já tinham visto ambos no local por diversas vezes durante as campanas.
WELITON DA SILVA
fazia a “correria” [entrega de drogas] na casa de
MARIA JOSÉ
e na praça, de modo que, em razão disso, praticamente morava na casa de
MARIA JOSÉ
. No dia do fato,
MARIA JOSÉ
foi presa com uma porção de droga no sutiã. Por fim, atestou que
ALFREDO
e
JÉSSSICA
já estavam hospedados na residência há cerca de duas semas e as informações correlacionavam todas as pessoas que moravam na chácara ao envolvimento com o comércio malsão.
JÉSSICA
inclusive conhecia o outro investigador da faculdade e assim que o viu começou a chorar dizendo que já tinha falado “para eles” que “aquilo não ia dar certo”.

O também
investigador de polícia, Marlon Francisco de Almeida
, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 74260083), revelou que o policial Crispim no dia da abordagem entrou na casa do recorrente
ALFREDO
, o qual estava morando com
JÉSSICA
, sendo localizados entorpecentes no imóvel. Realizada uma varredura na área foram encontradas mais drogas em um armário. Naquela ocasião,
JÉSSICA
exarou que estava fazendo parte do tráfico de entorpecentes porque tinha uma dívida grande para pagar na faculdade. Foi apreendida droga com
MARIA JOSÉ
(mãe da
ALINE
), escondida no sutiã, sendo que nas campanas observaram todo o “corre” de droga que era feita por ela.
ALINE
também tinha uma casa no Barcelona, mas não ficava lá, na verdade morava na chácara com o
NILSON
.

Por sua vez, o
investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira
, perante a autoridade judicial (ID 74260083), acrescentou que tinham informações de que Aline e Nilson eram os fornecedores e estariam repassando as drogas para os outros fazerem a distribuição. Na casa onde Alfredo estava morando com a Jéssica encontraram drogas em todos os cômodos da casa. No momento da abordagem realizada na chácara estavam Cristhian e Luiz Henrique na residência de Alfredo, os quais mexiam com uma motocicleta, sendo verificado pelas investigações que os dois estavam indo com frequência na chácara, sendo exatamente esse o
modus operandi
da Aline, a qual recrutava pessoas para vender drogas para ela. A Jéssica, por lhe conhecer da faculdade, entrou em desespero e falou que estaria mexendo com drogas em virtude de dívidas que possuía na instituição educacional, reportando que já tinha falado para o Alfredo “que aquilo não daria certo”.

Desse modo, os depoimentos policiais dão conta de que embora a apelante
MARIA JOSÉ VIEIRA
tenha se mostrado contraditória em seu depoimento judicial, ao aduzir que Aline não residia na Chácara, certo é que no dia dos fatos foi atrás da filha na Chácara de Nilson e não na residência dela, como seria o lógico. Desse modo, não falou a verdade sobre os fatos, mesmo porque
MARIA JOSÉ
rotineiramente buscava droga na chácara com Aline e Nilson para vender em sua residência ou nas adjacências, tal como na praça da igreja da Vila Alta.

E mais, desvendou-se que Maria José contava com o apoio de Weliton Silva e, no início, quem fazia o “corre” [distribuição da droga] na região da igreja e proximidades da residência de Maria José, era seu filho Janderson, entretanto, após uma briga, Maria José passou a contar com o apoio de Weliton para ajudá-la a distribuir a droga. No dia dos fatos, ambos, Maria José e Weliton Silva, foram inclusive presos quando chegavam na chácara onde Aline residia com Nilson para buscar entorpecentes, tanto que ao avistarem a polícia, tentaram empreender fuga.

Todos os demais corréus, Alfredo Ferreira de Souza Júnior, Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves, Luiz Henrique Batisti e Cristhian dos Santos Rodrigues também auxiliavam na venda e distribuição das drogas e, para tanto, constantemente entravam e saíam da chácara, sendo verificado pelos policiais que inclusive Alfredo e Jéssica já estavam residindo no local ao tempo da apreensão da droga, sendo fragilizada a versão universal de que desconheciam a existência das substâncias proscritas, mormente quando localizadas em praticamente todos os cômodos do imóvel, bem como na área externa da residência.

Logo, a prova amealhada esclarece de forma totalmente concatenada e harmônica os fatos ilícitos apurados, sendo sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, também não há falar em inexistência de conduta apta a configurar o delito do
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, diante do inequívoco vínculo entre os recorrentes, que mantinham entre si um elo organizado, estável e duradouro para a compra, armazenamento e venda de entorpecentes na cidade de Tangará da Serra-MT, sendo
ALINE
[que morava com NILSON e em sua residência armazenava a droga]

a líder responsável pelo recrutamento de todos os demais que inequivocamente realizavam a distribuição das substâncias proscritas, por meio dos quais a droga chegava efetivamente aos usuários.

O farto conteúdo extraído das campanas policiais e dos seus respectivos depoimentos em juízo, demonstram todo o
modus operandi
do grupo que inclusive teve parte dos seus integrantes que passou a morar no mesmo local [chácara do NILSON] a fim de facilitar todo o manuseio e distribuição da droga, mesmo porque as substâncias proscritas foram encontradas sob diversos formatos, parte delas pronta para a comercialização, acompanhadas de balanças de precisão e material bélico.

Outra não foi a fundamentação surgida da prova que constou da r. sentença, ao grafar,
in litteris
:

“...Para além da localização do entorpecente, vale mencionar que os policiais civis realizam campana por vários dias na chácara de Nilson e constataram uma grande movimentação de usuários no entorno, conforme se infere dos depoimentos degravados acima, caindo por terra, pois, toda e qualquer alegação de desconhecimento do entorpecente em depósito em sua chácara, assim como da comercialização espúria.

No que diz respeito a Maria José, conquanto a Defesa sustente, em sede de memoriais, que inexistem provas de que ela estaria exercendo a traficância, mister registrar, por oportuno, que os investigadores passaram a exercer a vigilância sobre ela, depois de terem abordado usuários de entorpecentes que admitiram ter adquirido a droga diretamente dela e que apenas chegaram até a Aline, na chácara, devido às visitas reiteradas de Maria José, as quais despertaram a suspeita dos investigadores (...)

Dessume-se do depoimento suso colacionado que Maria José Vieira se deslocava rotineiramente à chácara de Nilson para pegar drogas com Aline para revender em sua residência e nas imediações da praça da da igreja, tanto é assim que, quando visualizou os policiais na chácara no dia do flagrante, ainda tentou fugir, sendo interceptada pelo IPC Marlon. Mencione-se, por oportuno, que foi localizada uma porção de cocaína em seu poder, sendo mais um indicativo, portanto, do exercício da traficância. E Maria José não fazia isso sozinha, porquanto ressai do painel probatório que o corréu Weliton Silva era o responsável por levá-la até o local, de bicicleta.

Quanto aos corréus Alfredo e Jessica, destaca-se que estes alugaram a residência anexa na chácara de Nilson e que foi localizada grande quantidade de entorpecente no local, nas mais diversas formas. (...)

Derradeiramente, no tocante a tese defensiva de Cristhian dos Santos Rodrigues e Luiz Henrique Batisti de que somente teriam ido à Chácara de Nilson para trocar o pneu de uma moto, consigna-se que os investigadores ouvidos em Juízo foram unânimes ao afirmar que viram Cristian e Luiz Henrique entrar e sair da chácara várias vezes, sendo esse fato que os motivou a abordá-los. (...)

Partindo-se das premissas acima estabelecidas, cotejadas com as provas produzidas nos autos, restou hialino que os réus NILSON WALDOW, ALINE VIEIRA DUARTE, MARIA JOSE VIEIRA, JESSICA PAULA RODRIGUES GONQALVES, WELITON SILVA, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI E ALFREDO FERREIIUX DE SOUZA JUNIOR, atuavam de forma organizada, com rigorosa distribuição de tarefas na aquisição, transporte, armazenamento e venda do entorpecente, de forma estável, permanente, reiterada e com animus associativo, cujo modus operandi foi revelado pelo IPC Crispim (...).

Com base nas declarações acima transcritas, ficou fácil delinear as funções de cada um dos réus na associação criminosa, senão vejamos. Aline Vieira Duarte era a líder da associação e era responsável por recrutar novos integrantes para realizar a venda de entorpecentes.

Nilson Waldow, por seu turno, possuía um relacionamento amoroso com Aline e cedeu a sua chácara para servir como depósito e ponto de distribuição da droga para outros traficantes menores, a exemplo da Sra. Maria José Vieira, e até mesmo, venda direta para usuários, já que se constatou a presença de muitos usuários nas imediações.

Apurou-se, a efeito, que a Sra. Maria José adquiria a droga com a filha, Aline, e a revendia em sua residência ou ainda na praça da igreja localizada no Bairro Vila Alta, enquanto Weliton Silva foi visto, inúmeras vezes, levando e buscando Maria José da Chácara, em sua bicicleta.

Com relação ao Alfredo Ferreira de Souza Junior e Jéssica Paula Rodrigues Gonçalves, denota-se dos depoimentos dos policiais civis, que eles alugaram a casa anexa da Chácara de Nilson Waldow e que seus papéis na senda delituosa seriam de preparar maconha para ser vendida no varejo. Isso porque a maconha encontrada na residência já estava dividida em tabletes menores, na forma de papelotes prontos para a venda, e em porções esfareladas, aptas para serem embaladas.

Cristian dos Santos Rodrigues e Luiz Henrique Batista serviam como transportadores da droga para outros pontos de venda, o que se denomina o “corre”, o que os tornava muito cautelosos para entrar e sair da chácara, sempre procurando rotas diferentes para despistar eventual investigação policial...”
(ID 74259528 ao ID 74249530).

E mais, os elementos de prova amealhados mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como com as circunstâncias das prisões e da apreensão das drogas e petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão (balanças de precisão), não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustificadamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Por demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da narcotraficância.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a

MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
e
ALINE VIEIRA DUARTE
a autoria dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e de
associação para o narcotráfico
, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, buscam tão somente esquivarem-se da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas, as quais, por sua vez, se mostram coesas e firmes quanto à culpa individualizada pelas práticas delituosas, razão porque não devem prevalecer os intentos absolutórios e desclassificatório.

Ademais, no sistema processual pátrio a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, sendo de rigor a manutenção da condenação nos moldes em que proferida na primeira instância.

II –
DA DOSAGEM DA PENA DE
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES.

Apenas
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
se insurgiu com relação à dosagem da pena, ao que postulou a fixação das sanções basilares nos patamares mínimos legais e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em primeira instância,

assim fora individualizada a pena do ora recorrente,
verbis
:

“...
Do crime de tráfico de drogas
.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não exibe maus
antecedentes
criminais;
a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a

exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
,
não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes
, razão pela qual mantenho a
pena intermediária
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
terceira fase da dosimetria
, igualmente, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que encerro a
pena definitiva
ao réu Cristhian dos Santos Rodrigues em
06 seis anos de reclusão e 600 seiscentos dias-multa
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (...)

Do crime de associação para o tráfico.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; a ré não exibe maus
antecedentes criminais
; a
quantidade e a natureza da droga apreendida demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena-base, tendo em vista que foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, não havendo que se falar em bis in idem na consideração da quantidade de drogas para majorar a pena-base, tanto em relação ao delito de tráfico (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) quanto ao de associação para o tráfico (art.35 da Lei n.º 11.343/2006), uma vez que se trata de crimes diversos
(AgRg no AREsp 736.226/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje 22/11/2018; HC n° 442.270/PR); poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; às
circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências do crime
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda a sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
,
não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes
, razão pela qual mantenho a
pena intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
terceira fase da dosimetria
, igualmente, não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que encerro a
pena definitiva
ao réu Cristhian dos Santos Rodrigues em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos...”
– grifei - ID 74259533 – págs. 4/5 e ID 74259534 – pág. 1.

De fácil percepção a idoneidade do desvalor conferido à quantidade e à natureza das drogas apreendidas -
01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, -
, conforme exegese do artigo 42, da Lei n.º 11.343/2006, sendo as penas básicas impostas para cada um dos delitos recrudescidas em um ano de reclusão e cem dias-multa, o que também não se mostrou desproporcional frente às circunstâncias concretas dos autos.

Entretanto, melhor sorte abriga a i. Defesa quando pretende o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, porquanto ao tempo do crime o ora apelante realmente ainda não possuía vinte e um anos completos, pois nasceu em 07/11/1996 (ID 74257457 – págs. 1/2 e ID 74257476 – pág. 2) e os fatos ocorreram no mês de setembro do ano de 2017.

Sob esse viés, procedo à redução de cada uma das penas-bases em 1/6 (um sexto), encontrando-se as penas intermediárias de

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

para o crime de tráfico de drogas e de

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa

para o ilícito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, como não concorreram causas de aumento ou de diminuição de pena em quaisquer dos delitos, estabelece-se as
PENAS FINAIS
em

05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de narcotráfico e de

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa

para o ilícito de associação para o tráfico de entorpecentes
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos.

Em sendo reconhecido o
concurso material
entre os crimes (artigo 69 do Código Penal), a pena definitiva de
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
segue retificada para o
quantum
de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa
,
preservados o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos, bem como o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, com fundamento no artigo 33, §2.º,
a
do Código Penal.

III –
DO PREQUESTIONAMENTO
.

Ao final das razões recursais,
JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES

ainda
prequestionou

o artigo 5.º, inciso LV da Carta Maior e os artigos
155 e 156 do Código de Processo Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos invocados, de ordem constitucional e infraconstitucional, que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas nos recursos, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto, estando, portanto, prequestionados.

IV –
CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
e
ALINE VIEIRA DUARTE
.

De outro lado, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
,
tão somente para reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa,

readequando-se, pois, a sua reprimenda final para o
quantum
de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
1.167 (um mil cento e sessenta e sete) dias-multa
,
preservados o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos, bem como o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021